Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO COM ENDEREÇO INCOMPLETO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, com fundamento no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. A controvérsia diz respeito à validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada por AR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante, à luz do Tema Repetitivo no 1.132/STJ, quando a notificação foi enviada para endereço incompleto, apesar de o credor dispor da informação correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição válida da mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
4. Segundo o Tema 1.132 do STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento, desde que o endereço utilizado permita presumir a entrega.
5. O credor, apesar de deter os dados completos do endereço do devedor fiduciante, preencheu o AR com informações incompletas, omitindo elementos essenciais como quadra, conjunto e número da casa, o que comprometeu a presunção de entrega válida.
6. Ausente comprovação válida da mora, impõe-se o reconhecimento da inexistência de condição para o regular prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A utilização de endereço incompleto para envio de notificação extrajudicial pelo credor fiduciante, mesmo estando de posse do endereço completo constante nos autos, afasta a presunção de entrega válida e impede a constituição válida em mora.